Tribunal: TJDFT
Processo: 0001646-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. É pacífico nas cortes superiores e nos tribunais pátrios o entendimento de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, inteligência do Enunciado n. 231 do STJ.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.